Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707586-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIMITRI GRACO LAGES MACHADO PACIENTE: IAN TOMAZ DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DIMITRI GRACO LAGES MACHADO, em benefício de IAN TOMAZ DO ESPIRITO SANTO, atualmente recolhido no sistema prisional do Distrito Federal. Narra que em 9 de março de 2022, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal em face da suposta prática de atos caracterizáveis como violência doméstica contra sua ex-namorada e que, em 11 de março a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento no artigo 310-II do Código de Processo Penal – CPP, conforme decisão judicial proferida em audiência de custódia. Sustenta que a decisão é baseada exclusivamente no depoimento da denunciante de que o paciente seria dotado de “especial periculosidade e ousadia ímpar”, embora não tenha nenhum antecedente criminal, nem existir registro de passagem pela polícia, nem tão pouco ter sido condenado anteriormente por prática de qualquer infração penal. Assevera que o fundamento adotado pela autoridade coatora para aplicação do inciso II do artigo 310 do CPP (conversão em prisão preventiva da prisão em flagrante) não se sustenta, porque parte da premissa apressada, superficial e equivocada de que quaisquer medidas cautelares ou medidas protetivas não teriam eficácia para proteção da integridade física e psíquica da denunciante, acrescentando que a estratégia discursiva adotada pela autoridade coatora é a conhecida fundamentação genérica do conceito jurídico de “gravidade em concreto”. Afirma haver no depoimento da denunciante narração de fatos que não encontram sustentação em outro elemento de prova, qual seja, o Laudo Médico de Exame de Corpo de Delito, o que seria suficiente para diminuir de modo significativo a força probante do depoimento da suposta vítima, diante de inverdades noticiadas como as lesões decorrentes de mordidas e socos no abdômen e a gravíssima afirmação de uma tentativa de enforcamento. Pede a concessão de medida liminar, ante existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a manutenção das medidas protetivas já deferidas, com a fixação de medidas cautelares suficientes e adequadas ao resguardo da prática de eventuais infrações penais. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pelo combatente defensor, entendo que não há nada a prover ao menos em sede de Plantão Judiciário. Como efeito, compulsando os autos na origem (Auto de Prisão em Flagrante no 0701684-36.2022.8.07.0014), verifico o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no Código Penal Art. 129 §13, Art. 147 caput, Art. 148 T, c/c o artigo Art. 5o III, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A prisão preventiva do paciente foi decretada, com os seguintes fundamentos, na fração de interesse: (...) Com efeito, consta dos autos que o autuado teria, no dia 05/03/22 (após a vítima sofrer uma queda, receber atendimento médico e permanecer alguns dias na casa do autuado para recuperação de sua saúde), segurado a vítima, trancado a porta, tomado o aparelho celular da ofendida e a impedido de deixar a residência. Consta, ainda, que o autuado não deixava a vítima se comunicar com outras pessoas, a mantendo em cárcere até o dia 09/03/22, quando da prisão em flagrante do autuado. Ademais, consta que a vítima, ao tentar sair da residência, foi agredida pelo autuado, sendo que este teria a empurrado, desferido socos contra a barriga da ofendida e contra seu rosto, tentado enforca-la, além de ter ameaçado a vítima com uma faca. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação. Nesse contexto, não há segurança de que, em liberdade, o autuado irá cumprir medidas protetivas e respeitar os direitos fundamentais da mulher, sendo, então, necessária a segregação cautelar do agente, ao menos neste momento processual, como forma a garantir efetiva proteção à integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, sem prejuízo de posterior reavaliação da necessidade da medida extrema pelo juízo natural competente. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante IAN TOMÁZ DO ESPIRITO SANTO, nascido em 07/09/2000, filho de Adauto Santos do Espirito Santo e Viviane Kerry Tomáz do Espirito Santo, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (...). Não obstante as razões constantes da petição inicial, verifico que, em verdade, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada nas circunstâncias fáticas e visa resguardar a integridade física da vítima, ante a patente periculosidade do autuado. Logo, é de se concluir que não se faz presente o requisito da plausibilidade do direito à liberdade, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar, até porque, está afeta à oitiva do juízo natural. De qualquer forma, a excepcionalidade de concessão liminar em sede de Habeas Corpus impõe a que se justifique expressa e claramente os fatos motivadores do constrangimento, o que não acontece na espécie. Observo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, em razão da necessidade de garantir a ordem pública, esclarecendo que as condições favoráveis ao paciente, tais como o fato de não possuir antecedente criminal, nem existir registro de passagem pela polícia, nem ter sido condenado anteriormente por prática de qualquer infração penal saliento, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de IAN TOMAZ DO ESPIRITO SANTO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2022 12:47:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista